Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715789-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEANDRO ISIDORO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0702373-92.2022.8.07.0010, determinou a emenda da inicial para que o autor exclua o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converta a ação para o rito comum; indique no rol de fiel depositário os respectivos telefones; e, por fim, comprove a mora. Em suas razões recursais, o autor, em síntese, defende que restou comprovada a constituição em mora do devedor, considerando que a mora decorre do simples vencimento e a sua comprovação pode ser feita por notificação extrajudicial por carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, o que ocorreu no presente caso. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para que seja afastada a determinação de emenda da inicial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para receber a inicial e deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo em ID 35395639. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 119856688, autos de origem): Intime-se a parte autora, pois, a EMENDAR a petição inicial para: A) Excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido do item V, no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. B) Indicar no rol de fiel depositário o respectivos telefones. C) Comprovar a mora, porquanto o número de contrato descumprido constante na notificação (ID 119706496) é divergente do numero da cédula de crédito (ID 119705493), não comprovando a mora do requerido porque não há qualquer identidade entre a cédula que instruiu a inicial e a notificação juntada. D) Além disso, a notificação anexada, ID no 119706496, não é capaz de provar a constituição em mora do devedor também porque foi devolvida com a informação de que o destinatário é “desconhecido”. Destarte, deverá a parte autora acostar a prova da mora do devedor, atentando-se ao fato de que a notificação a mora deve ser previamente constituída, anterior à distribuição da inicial. (...) Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, o autor insurge-se quanto à determinação de emenda para comprovação da mora, defendendo que esta restou comprovada ao decorrer do simples vencimento e que a sua comprovação é feita por notificação extrajudicial por carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, o que ocorreu no presente caso. Dito isto, claro é o artigo 320 do Código de Processo Civil ao dispor que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ausentes documentos essenciais para propositura da ação, o juiz oportunizou o saneamento no prazo de 15 (quinze) dias, em observância ao art. 321 do CPC; contudo, ante o não cumprimento satisfatório da determinação, correta a aplicação do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, com a devida extinção do feito. Confira-se: Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Neste sentido estabelece o Decreto Lei 911/1969. Vejamos: Art. 2. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação o fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao devedor indicar corretamente seu endereço e o manter atualizado, de forma que, tendo sido enviada notificação para o endereço indicado no contrato, necessário entender por configurada a mora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO PELA DEVEDORA INCOMPLETO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que esta não informou o endereço completo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1337569, 07486524020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO INCOMPLETO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA EDITAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. POSSIBILIDADE. 1. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A mora também pode ser comprovada mediante protesto, pois segundo o Art. 1o da Lei n. 9.492/97, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". E o Art. 15 da referida lei afirma que " A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante". 3. No caso, a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, a qual foi devolvida com a marcação "endereço insuficiente", sendo válida a intimação da devedora, por meio do protesto do título pelo 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do DF, cuja intimação fora realizada por edital. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1274354, 07042628220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Sem Página Cadastrada.) No caso, apesar das reverberações da instituição financeira autora, ora agravante, no sentido de que comprovou a mora do devedor quando enviou a notificação para o endereço constante do contrato, julgo que não merecem prosperar. Revela-se dos autos que, a despeito de a carta de notificação extrajudicial ter sido encaminhada ao endereço descrito no contrato, qual seja, QR 216, Conjunto N, Santa Maria, Brasília, Cep. 72.546-514, os dados da notificação extrajudicial (ID 119706496, autos de origem) não conferem com constantes da cédula de crédito bancário (ID 119705494, autos de origem), de modo que tal notificação, ainda que fosse recebida pelo devedor, o que não ocorreu, não se prestaria a documentar a mora, haja vista que se restringe a apontar inadimplemento do contrato de crédito no 12399339, o que difere da cédula de no 60475375 que instrui a inicial. Assim, considerando que a notificação extrajudicial colacionada não se coaduna com os dados constantes da cédula de crédito, objeto dos autos, não especificando, pois, de modo correto, o inadimplemento referente à cédula de crédito bancária apresentada nos moldes do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, entendo que a parte não pode se furtar do dever de impulsionar o processo adequadamente, conforme determinado pelo magistrado singular. É dizer, ao exercer o direito de ação de forma precária, não pode a instituição financeira, ora apelante, insurgir-se contra a sentença que extinguiu o feito. A emenda realizada insatisfatoriamente denota flagrante descaso para com o regular prosseguimento do processo, a fim de que se pudesse alcançar a útil prestação jurisdicional de mérito, de modo que não cabe ao Poder Judiciário ignorar a incongruência dos elementos constantes nos documentos trazidos à colação para julgar como válida a notificação encaminhada ao devedor com dados distintos da cédula de crédito exibida. Assim, correta a decisão agravada que oportunizou a emenda à inicial, permitindo-se a juntada aos autos dos documentos necessários à ação, sob pena de extinção do feito. Nesse sentido, farta é a jurisprudência desta Egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUA CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são: o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. No caso, a notificação indica contrato de número diverso e não apresenta outras informações precisas do pacto. Portanto não tem aptidão para comprovar a mora do devedor. 4. Foi facultada emenda à petição inicial para que o autor demonstrasse a notificação regular do devedor. Não atendida a determinação, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414124, 07088429120218070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. Para a constituição do devedor em mora exige-se que as informações contratuais estejam reproduzidas na notificação extrajudicial, de modo a permitir a identificação do respectivo débito. 3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408951, 07087909520218070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de maio de 2022 17:16:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador